Tribunal: CARF
Processo: 10580.721645/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
No caso, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias. Ao deixar de realizar tal comprovação durante o procedimento de ofício, configurou-se a hipótese legal de presunção de omissão de receitas.
Entretanto, no processo administrativo fiscal, abriu-se a possibilidade de efetuar a devida comprovação com base na escrituração contábil devidamente suportada por documentos hábeis e idôneos.
Naqueles casos em que a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos, os respectivos créditos devem ser mantidos da apuração da infração do IRPJ e dos tributos reflexos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 108.A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no108
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721645/2012-00
ACÓRDÃO
1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBRAS AMÉRICA BRASIL PETROLEUM EQUIPMENT SUPPLY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
No caso, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias. Ao deixar de realizar tal
comprovação durante o procedimento de ofício, configurou-se a hipótese
legal de presunção de omissão de receitas.
Entretanto, no processo administrativo fiscal, abriu-se a possibilidade de
efetuar a devida comprovação com base na escrituração contábil
devidamente suportada por documentos hábeis e idôneos.
Naqueles casos em que a contribuinte não logrou comprovar a origem dos
recursos, os respectivos créditos devem ser mantidos da apuração da
infração do IRPJ e dos tributos reflexos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No
108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação
da Súmula CARF no108
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a impugnação mantendo a exigência fiscal
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), além de PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2008.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
3
O procedimento fiscal teve início com a intimação da contribuinte para apresentar
documentação contábil e bancária, incluindo livros Razão e Diário, balancetes mensais, Contrato
Social e alterações, bem como extratos bancários do período em questão.
Os documentos entregues pela contribuinte para justificar os créditos bancários
foram os seguintes:
Cópia do CONTRATO DE MÚTUO celebrado entre a AMBRAS e a MAXIDRIL: Este
contrato foi assinado em janeiro de 2008 e o valor total do empréstimo
correspondeu a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); b) Cópia do TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA no qual a AMBRAS reconhece uma dívida junto à empresa
PARCERIA CAVALCANTE LEAL FOMENTO MERCANTIL LTDA: Este documento, que
não tem data, menciona que a dívida é proveniente do não pagamento de
duplicatas e cheques especificados nos ANEXOS I e II, que corresponderia ao valor
de R$ 1.096.764,01 (um milhão noventa e seis mil setecentos e sessenta e quatro
reais e um centavo). Ocorre que estes anexos não foram apresentados e não foi
possível saber quais foram as Notas Fiscais relacionadas nas duplicatas.
c) Cópias dos extratos bancários da empresa MAXIDRIL dos bancos BRADESCO e
BANCO DO BRASIL; d) Cópias das Notas Fiscais de saída da empresa MAXIDRIL; e)
As Notas Fiscais de saída da AMBRAS com a numeração daquelas que foram
contabilizadas pelo contribuinte e algumas Notas Fiscais de entrada; f) Cópias de
vários documentos referentes a descontos de duplicatas da empresa MAXIDRIL; g)
Uma relação de duplicatas do ano de 2008 da AMBRAS e MAXIDRIL, mas sem a
documentação correspondente e sem a vinculação com os créditos; h) Algumas
telas extrato do Banco do Brasil indicando os títulos descontados, por data,
indicando o nome do sacado, a data de vencimento dos títulos, os valores de face
e os valores creditados.
i) Duas relações de Títulos a Vencer do Banco Bradesco, informando os valores
dos títulos, data de vencimento, número do título, etc., mas não indica a que
Notas Fiscais se referiram, nem quando foram descontados.
Informou o autuante que o PIS e a COFINS devidos, decorrentes das receitas
escrituradas, mas não declaradas, foram constituídos de ofício em outro processo.

A fiscalização, ao analisar a documentação apresentada, constatou a existência de
receitas de vendas de mercadorias no valor total de `R$ 1.297.598,00` no ano-calendário de 2008,
as quais não foram devidamente informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2009 (ano-base 2008), que foi entregue com valores zerados.
Além da omissão de receitas contabilizadas, a fiscalização identificou créditos
bancários em diversas contas da pessoa jurídica cuja origem não foi comprovada pela
contribuinte. Diante da ausência de comprovação da natureza desses depósitos, foi aplicada a
presunção legal de omissão de receitas, conforme o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
culminando na lavratura do Auto de Infração.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
4
A autuação fiscal resultou na constituição de ofício de IRPJ e CSLL, apurados com
base no lucro presumido, e, reflexamente, de PIS e COFINS sobre os valores considerados como
receitas omitidas. Foi aplicada multa de ofício e juros moratórios.
Em sua impugnação administrativa, apresentou diversas justificativas e documentos
na tentativa de elidir a presunção de omissão de receitas. Alegou que parte significativa dos
créditos bancários se referia a empréstimos da empresa MAXIDRIL – Equipamentos e Serviços
Ltda., e apresentou como provas cópias de contrato de mútuo, termo de confissão de dívida com a
PARCERIA CAVALCANTE LEAL FOMENTO MERCANTIL LTDA., extratos bancários, notas fiscais da
MAXIDRIL, bem como algumas notas fiscais de saída e entrada da própria AMBRAS, e relação de
duplicatas. Adicionalmente, mencionou a existência de erro na emissão de notas fiscais pela SEFAZ
Bahia, que impossibilitou a emissão das séries de no 001 a 750. A contribuinte também questionou
a incidência de juros sobre a multa de ofício.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), ao analisar a impugnação,
considerou que a documentação e as explicações apresentadas pela contribuinte não foram
suficientes para afastar a presunção de omissão de receitas.
Entendeu a DRJ que a AMBRAS não logrou êxito em comprovar a efetiva origem de
todos os créditos bancários questionados, nem em vincular de forma inequívoca os documentos
apresentados (como contratos de mútuo e relação de duplicatas) aos valores creditados em suas
contas. Dessa forma, a DRJ manteve integralmente a exigência fiscal.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs o presente recurso
voluntário, reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação. No recurso, reitera a tese
de que os créditos bancários correspondem a operações de mútuo e outras entradas não
tributáveis, insistindo na insuficiência das provas para a manutenção da presunção de omissão de
receitas.
Argumenta a necessidade de uma nova diligência fiscal para a correta valoração das
provas e solicita a exclusão da cobrança de juros sobre a multa de ofício, além da revisão da
totalidade dos lançamentos reflexos de PIS e COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
5
A controvérsia central nos presentes autos reside na acusação de omissão de
receitas pela contribuinte AMBRAS AMÉRICA BRASIL PETROLEUM EQUIPMENT SUPPLY LTDA. no
ano-calendário de 2008, a qual se fundamenta em dois pilares:
a) receitas de vendas de mercadorias registradas na contabilidade, mas não
declaradas na DIPJ;
b) créditos bancários de origem não comprovada.
Da Omissão de Receitas Decorrente de Contabilização sem Declaração.
Conforme apurado pela fiscalização e não contestado de forma substancial pela
recorrente, a empresa auferiu e registrou em seus livros contábeis (Razão e Diário) receitas de
vendas de mercadorias no montante de R$ 1.297.598,00 no ano-calendário de 2008.
No entanto, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) de 2009, referente ao mesmo período, foi apresentada com valores zerados.
Esta situação caracteriza uma inequívoca omissão de receita, não decorrente de
presunção legal, mas sim de uma constatação fática de valores contabilizados e não declarados ao
fisco.
A ausência de declaração de receita efetivamente auferida e registrada em
conformidade com as normas contábeis configura infração à legislação tributária e, por si só,
justifica o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL sobre tais valores, bem como dos tributos
incidentes sobre a receita bruta (PIS e COFINS).
Como analisado pela DRJ:
A comprovação da origem dos valores depositados em contracorrente bancária
deve ser detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o
numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em valores não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Ao contrário do que entende a
contribuinte, é dela o ônus de fazer o vínculo entre os depósitos bancários
questionados e os valores registrados em sua contabilidade seja como receita, ou
como empréstimos.
Deve-se esclarecer que, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, não há
mais que se comprovar evidências de sinais exteriores de riqueza, pois a própria
lei determina, nesses casos, que os valores depositados constituem receita. Não
estão sendo tributados os depósitos bancários, mas a receita que eles
representam por expressa disposição legal. Os depósitos são o sinal de
exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receita, quando não
comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Nesse sentido, existe a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF que versa sobre a dispensa o Fisco de comprovação do destino do uso de
créditos bancários de origem não comprovada:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
6
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe registrar que a Lei Complementar no 105, de 2001, estabeleceu normas
gerais sobre o dever de sigilo bancário, e permitiu que as autoridades da
administração tributária, diante das necessidade/indispensabilidade apurada em
prévio processo administrativo ou procedimento fiscal, tivessem acesso e
utilizassem documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras.
Cumprindo essa determinação, a fiscalização analisou os extratos bancários
apresentados pela própria contribuinte e quando foi possível identificar
operações de empréstimo do próprio banco, estornos, suprimento de saldo
devedor e transferências entre contas, considerou-os como ingressos não
tributáveis. Ressaltou o fisco que os créditos bancários que a contribuinte
registrou na contabilidade tendo como contrapartida a conta de duplicatas a
receber (débito banco e crédito duplicata a receber) não integraram a base de
cálculo dos tributos devidos como omissão de receitas, uma vez que
representaram recebimentos de receitas reconhecidas na contabilidade, que
foram tributadas nessa autuação.
Feita essa análise, intimou a contribuinte a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos utilizados em cada depósito em sua
contracorrente e a contribuinte não comprovou todos os valores questionados
pelo fisco.
Na impugnação, a contribuinte alega a existência do contrato de empréstimo
celebrado com a Parceria Cavalcante no valor de R$ 1.096.764,01, e que esse
valor deve ser excluído da base de cálculo.
A respeito desse empréstimo, tem-se que a existência do contrato não se presta,
por si só, para comprovar a movimentação financeira constatada na conta
bancária do sujeito passivo. É necessário o efetivo e oportuno registro contábil de
todas as operações vinculadas ao empréstimo de forma a deixar a realização
desse contrato plenamente identificável na contabilidade da empresa. Enfim, é
necessária a apresentação de documentos que relacionem os depósitos
questionados pelo fisco ao referido contrato.
Observa-se que sequer consta no citado contrato a data em que o empréstimo foi
contraído com a empresa Parceria Cavalcante, não podendo-se constatar em que
datas o (s) valor (es) teria (m) sido disponibilizado (s), ou melhor, depositado (s)
(se no ano-calendário de 2007 ou somente em 2008).
Consta nos documentos apresentados na impugnação que a dívida é originária do
não pagamento das duplicatas e cheques que estariam especificados nos anexos I
e II e que foi feito o Termo de confissão de dívida em 19/12/2008. Entretanto, não
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
7
foram apresentados os citados anexos I e II, tampouco as duplicatas e cheques
que estariam neles especificados, para que ficassem comprovadas as datas em
que tais valores foram disponibilizados para a contribuinte.
Diante do exposto, não tendo sido apresentados documentos hábeis, mantém-se
inalterada a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada.

Sem reparos ao que foi decidido.
A fiscalização também identificou a ocorrência de créditos em contas bancárias da
contribuinte cuja origem não foi devidamente comprovada.
A recorrente, em sua defesa, alegou que tais créditos referiam-se, em grande parte,
a empréstimos contraídos, e a outras entradas de natureza não tributável, apresentando contratos
de mútuo, termos de confissão de dívida e extratos bancários como prova.
Contudo, a presunção legal de omissão de receitas, estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, é clara ao dispor que os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem, serão considerados rendimento ou
receita omitidos.
Para afastar essa presunção, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve
demonstrar, de forma clara, inequívoca e vinculada, a origem de cada um dos depósitos
questionados.
No caso em análise, os documentos apresentados pela contribuinte – embora
incluam contratos de mútuo genéricos e termos de confissão de dívida – não conseguiram
estabelecer uma correlação direta e precisa entre cada crédito bancário questionado e a sua
suposta origem não tributável.
Os extratos bancários e as relações de duplicatas não vinculam, de maneira cabal,
os valores creditados às operações de mútuo ou a outras transações específicas.
A DRJ, ao proferir sua decisão, avaliou corretamente o conjunto probatório,
concluindo pela insuficiência das provas apresentadas para descaracterizar a omissão de receitas.
As alegações de erros na emissão de notas fiscais pela SEFAZ Bahia, por sua vez,
não têm o condão de afastar a responsabilidade da contribuinte pela correta escrituração e
declaração de suas receitas, tampouco justificam a ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários.
Do Pedido de Diligência Fiscal
A recorrente pleiteia a realização de nova diligência fiscal para uma análise mais
aprofundada dos documentos e informações fornecidas. Entretanto, a fase de impugnação
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
8
administrativa, bem como a de recurso voluntário, são as instâncias adequadas para que a
contribuinte apresente todas as provas que entender pertinentes.
A oportunidade para a produção de provas foi devidamente concedida e exercida,
ainda que de forma insatisfatória para o afastamento da presunção.
A solicitação de diligência só se justifica quando há dúvida razoável sobre a matéria
fática ou quando há necessidade de produção de provas essenciais que não puderam ser
apresentadas anteriormente por motivo justificado.
No presente caso, a questão é de valoração da prova já existente e da insuficiência
do conjunto probatório para desconstituir a acusação fiscal. Não se vislumbra a necessidade de
nova diligência que possa trazer novos elementos decisivos que não poderiam ter sido
apresentados previamente.
Dos Lançamentos Reflexos de PIS e COFINS.
Uma vez mantida a acusação de omissão de receitas, tanto as contabilizadas e não
declaradas quanto as presumidas a partir dos depósitos bancários inexplicados, os lançamentos
reflexos de PIS e COFINS são consectários lógicos e legais. A base de cálculo dessas contribuições
sociais é o faturamento (receita bruta), e a omissão de receita impacta diretamente a apuração
devida dessas exações.
Declaro-me de acordo com os fundamentos e a conclusão do acórdão recorrido,
que acertadamente manteve os lançamentos por ausência de vícios insanáveis e pertinência
material das apurações.
Dos juros sobre a Multa de Ofício
A Recorrente pleiteia o afastamento da incidência de juros sobre a multa de ofício.
A decisão da DRJ manteve a incidência, alinhando-se à jurisprudência do CARF e à interpretação
dos artigos 43 e 61 da Lei no 9.430/96.
Neste ponto específico, o recurso não merece provimento.
A multa de ofício, uma vez lançada e não paga no vencimento, integra o crédito
tributário e passa a ser considerada débito para com a União. A jurisprudência deste Conselho e
dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que sobre tal débito incidem juros de mora,
calculados pela taxa SELIC, a partir do mês seguinte ao do vencimento do prazo para pagamento.
A SÚMULA CARF No4, determina que: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.
O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 estabelece que os juros de mora incidem sobre os
débitos para com a União, o que inclui as multas. Não há distinção legal que afaste a incidência de
juros sobre a penalidade. Neste sentido a SÚMULA CARF 108.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.764 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721645/2012-00
9
Portanto, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é legítima e deve ser
mantida.
Neste seguir, plenamente cabível a aplicação do art. 114, § 12o, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), que autoriza a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, como faculdade do julgador.
A recorrente não inova nas razões recursais, limitando-se a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação administrativa, os quais foram claramente analisados e rebatidos
pelo acórdão da DRJ.
Não se vislumbra qualquer elemento novo que justifique a rediscussão exaustiva
das questões de direito, mormente ante a ausência de prejuízo concreto demonstrado e a
regularidade formal do procedimento fiscal.

Conclusão.
Em face do exposto, e considerando que os argumentos apresentados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário não foram capazes de elidir os fundamentos da decisão de
primeira instância, entendo que o deve ser integralmente mantido.
Assim, VOTO por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 754
DF CARF MF
Original